Tribunal: TJDFT
Processo: 0747000-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO. PROGAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. PAGAMENTO DE BOLETO. EQUÍVOCO NA DATA. NORMA EDITALÍCIA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES E HARMONIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. MITIGAÇÃO DO PREVISTO NO EDITAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, em que se requereu fosse o agravante autorizado a realizar o depósito judicial do valor do boleto de inscrição para participar da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS).
2. O objetivo precípuo do Programa de Avaliação Seriada (PAS) é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de tal modo que o aspecto meramente financeiro e arrecadatório consubstanciado na cobrança das inscrições, a priori, deve ficar em segundo plano.
3. No caso concreto, o autor já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada, e a ausência de nota em qualquer das três etapas do programa de avaliação seriada tem o condão de gerar importante repercussão negativa na pretensão da estudante.
4. De acordo com os fatos narrados na inicial, o equívoco no pagamento do boleto ocorreu por erro da genitora do autor ao preencher a data de vencimento, tratando-se de erro de terceiro.
5. Demonstrado que a manutenção do ato impugnado resultaria na ineficácia da medida, caso deferida somente ao final da demanda, dado o evidente risco de perecimento do direito, e tendo o autor realizado o depósito judicial do valor correspondente à inscrição, de modo a garantir o pagamento do boleto bancário em isonomia com os demais candidatos inscritos, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada, para permitir sua participação na 3a etapa da prova objetiva e discursiva do certame.
6. Agravo conhecido e provido.